Tribunal: TJPA
Processo: 0064561-27.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064561-27.2009.8.14.0301

APELANTE: MURILO DE MELO E SILVA MONTEIRO

APELADO: KLEBER LUIS DO VALE COSTA, MONACO MOTOCENTER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Justiça gratuita. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Art. 98, §3º, do CPC. Acolhimento com efeitos integrativos.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por beneficiário da justiça gratuita, majorando os honorários advocatícios recursais, sem, contudo, menção expressa à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em desfavor do recorrente, beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça, expressamente reconhecida na sentença, atrai a incidência do art. 98, §3º, do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica.
4. A omissão do acórdão quanto a esse ponto, embora o efeito seja automático, pode gerar dúvidas na fase de cumprimento de sentença, devendo ser sanada por meio dos presentes embargos, conforme autoriza o art. 1.022, II, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para acrescer ao acórdão embargado a expressa menção à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Tese de julgamento:
"A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, devendo essa circunstância constar expressamente no julgado para evitar insegurança jurídica."

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos integrativos, sem alteração no resultado do julgamento
, nos termos do voto do Relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
, opostos
Murilo de Melo e Silva Monteiro

contra o acórdão de ID nº 27887201, proferido pela 2ª Turma de Direito Público, no qual se negou provimento à apelação cível interposta, mantendo-se integralmente a sentença de origem, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre as verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões, o embargante alega
omissão no acórdão quanto à menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
à luz da

concessão da justiça gratuita reconhecida na sentença de primeiro grau
, a qual permanece válida, não tendo sido revogada. Sustenta que, por força do art. 98, §3º, do CPC, a exigibilidade dos honorários advocatícios encontra-se suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas contrarrazões
por todos os embargados
(ID
29285659 e 29128558
).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à observância da concessão da justiça gratuita ao embargante, especificamente no tocante à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 98, §3º, do CPC.

Pois bem.

Conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, o autor foi expressamente beneficiado com a gratuidade da justiça, tendo o Juízo a quo consignado que “as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade” (ID nº 8876300).

O acórdão embargado, embora tenha mantido integralmente a sentença e majorado os honorários recursais em desfavor do apelante vencido, não mencionou expressamente que tais honorários estão com a exigibilidade suspensa, diante do benefício da justiça gratuita ainda vigente.

Tal omissão merece ser sanada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, pois trata-se de ponto sobre o qual deveria o Tribunal pronunciar-se de ofício, tendo em vista as consequências legais da gratuidade deferida.

Com efeito, o art. 98, §3º, do CPC é claro ao estabelecer que:

“A concessão de gratuidade da justiça não afasta a condenação do beneficiário nas verbas de sucumbência, mas suspende a exigibilidade enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.”

Portanto, a majoração dos honorários advocatícios prevista no acórdão não tem exigibilidade imediata, encontrando-se condicionada à alteração da situação econômica do beneficiário da gratuidade, a ser aferida em eventual incidente próprio, conforme previsão legal.

Ressalte-se que, embora tal efeito decorra automaticamente da concessão do benefício, a ausência de menção expressa pode gerar dúvidas e insegurança jurídica, especialmente na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos integrativos, para acrescer ao acórdão embargado a informação de que os honorários advocatícios fixados em desfavor do autor/apelante encontram-se com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, por força da justiça gratuita concedida.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para integrar o acórdão embargado no sentido de que seja constado que os honorários advocatícios fixados em favor do recorrido estão com a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3º do CPC, por força da justiça gratuita concedida anteriormente.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026